Tribunal: TJMT
Processo: 0001955-87.2010.8.11.0049
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001955-87.2010.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (EMBARGADO), GABRIEL DE SOUSA LOPES - CPF: 037.282.042-50 (ADVOGADO), GUSTAVO DE SOUSA LOPES - CPF: 037.281.872-24 (ADVOGADO), ALESSANDRA VIRGINIA PINTO - CPF: 817.308.101-87 (ADVOGADO), ALEXANDRE FREIRE FILHO - CPF: 014.509.301-82 (ADVOGADO), DARIA ALVES RODRIGUES - CPF: 302.707.151-34 (EMBARGADO), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 323.573.461-91 (ADVOGADO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO), JOSE MAYCON DO NASCIMENTO MOREIRA - CPF: 703.676.351-51 (ADVOGADO), DARCY RIBEIRO - CPF: 446.980.039-20 (ADVOGADO), MARIANA VALENTINA RODRIGUES SALGADO VIEIRA PIZZONI - CPF: 722.799.231-49 (ADVOGADO), MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESILIO - CPF: 588.261.061-34 (EMBARGANTE), ADRIANE TELLES COSTA SOARES - CPF: 626.097.001-30 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES - CPF: 032.054.521-00 (EMBARGANTE), DARIA ALVES RODRIGUES - CPF: 302.707.151-34 (EMBARGANTE), EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (EMBARGADO), MERCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESILIO - CPF: 588.261.061-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA. CASSAÇÃO AUTOMÁTICA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JULGAMENTO EM SESSÃO PRESENCIAL. AUSÊNCIA DE NOVA INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração interpostos por Edmilson José
Cesílio
e Márcia
Regeane
Lima de Oliveira
Cesílio
, sustentando omissão quanto à necessidade expressa de cassação da sentença diante do reconhecimento da incompetência absoluta.

Embargos de Declaração opostos por José Rodrigues e Dária Alves Rodrigues, alegando nulidade do julgamento por ausência de intimação para sessão presencial
após
retirada da pauta do julgamento virtual.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recai sobre (i) a suposta omissão do acórdão quanto à expressa cassação da sentença e (
ii
) a alegação de nulidade processual por ausência de nova intimação para sessão presencial após a retirada da pauta virtual.

III. Razões de decidir

4. A declaração de incompetência absoluta implica automaticamente na nulidade dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente, conforme previsto no art. 64, § 4º, do CPC, sendo desnecessária a menção expressa no acórdão embargado.

5. A retirada do julgamento virtual para sessão presencial não exige nova intimação, nos termos da Portaria nº 298/2020/PRES, deste Tribunal, que prevê a automática inclusão do processo na pauta seguinte, sem necessidade de despacho ou publicação adicional.

6. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da matéria já analisada, tampouco para complementação de decisão que já apresenta fundamentação suficiente e clara sobre os pontos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A declaração de incompetência absoluta do juízo implica automaticamente na nulidade da sentença, nos termos do art. 64, § 4º, do CPC, independentemente de menção expressa. A retirada do julgamento virtual para sessão presencial não exige nova intimação, sendo suficiente a automática inclusão em pauta, conforme regulamentação específica.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.727.956/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07/06/2021,
DJe
14/06/2021; TJMT, N.U 1028895-64.2020.8.11.0003, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
18/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se dos recursos de embargos de declaração
o
postos por
EDMILSON JOSÉ CESÍLIO

e

M
É
RCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESÍLIO
(ID.
263970267
) e por
JOSÉ RODRIGUES e DÁRIA ALVES RODRIGUES
(ID.
265185775
), contra acórdão desta Quinta Câmara de Direito Privado, que
, à unanimidade,
acolheu
a
preliminar de incompetência territorial absoluta do juízo da Comarca de Vila Rica/MT, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária da Comarca de Redenção/PA, onde tramita ação conexa envolvendo o mesmo imóvel rural denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida
, processo n. 0012879-10.2018.8.14.0045
(ID. 263173280).

O primeiro recurso declaratório foi interposto por
EDMILSON JOSÉ CESÍLIO
e
M
É
RCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESÍLIO
, alegando omissão quanto à ausência de determinação expressa da cassação da sentença proferida pelo juízo declarado incompetente

(ID. 263970267).

O segundo recurso declaratório foi oposto por
JOSÉ RODRIGUES
e
DARIA ALVES RODRIGUES
, sustentando nulidade do julgamento por ausência de intimação para sessão presencial
após
retirada do julgamento virtual

(ID. 265185775).

EDMILSON
e
MÉRCIA CESÍLIO
apresentaram suas c
ontrarrazões no ID.
266935782
, pela rejeição dos declaratórios
,
enquanto

JOSÉ
e
DARIA RODRIGUES

deixaram transcorrer
in albis
o prazo para a presentar a contraminuta (ID. 266978287).

Recurso
s
tempestivo
s
e isento
s
de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os embargantes
EDMILSON JOSÉ CESÍLIO
e
MÁRCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESÍLIO
pretendem a cassação expressa da sentença, alegando que a incompetência absoluta do juízo de origem impõe
a nulidade dos atos decisórios,
enquanto

JOSÉ RODRIGUES
e
DÁRIA ALVES RODRIGUES
buscam a anulação da sessão de julgamento, sustentando ausência de intimação e violação ao
contraditório e ampla defesa
.

Da análise
dos autos
e argumentos das partes
, todavia, constato que
ambos os embargos de declaração

não
devem ser
acolhi
dos
,
pois
não há
qualquer
vício a ser sanado
. Vejamos.

O a
córdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMÓVEL LOCALIZADO INTEGRALMENTE NO ESTADO DO PARÁ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DA COISA. APLICAÇÃO DO ART. 47, § 2º, DO CPC. RECONHECIMENTO DE COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE REDENÇÃO/PA. PREJUDICADO O JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pela 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou procedente a ação possessória, determinando a reintegração de posse dos recorridos sobre imóvel rural de 20.000 hectares. Os apelantes alegam incompetência territorial do juízo de origem, visto que o imóvel está localizado integralmente no Estado do Pará.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o juízo da Comarca de Vila Rica/MT possui competência territorial para julgar a demanda, considerando o disposto no art. 47, § 2º, do CPC;
e

(
ii
) se a decisão anterior transitada em julgado no STJ, reconhecendo a competência da Vara Agrária de Redenção/PA para litígios sobre o mesmo imóvel, é aplicável.

III. Razões de decidir

3. A competência do foro da situação da coisa em ações possessórias é absoluta, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC, sendo inválida a tramitação perante juízo diverso, ainda que prevento.

4. Provas documentais confirmam que o imóvel objeto da lide encontra-se integralmente localizado no Estado do Pará, na Comarca de Redenção, conforme reconhecido em decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça.

5. Restou afastada a aplicação do art. 60 do CPC, dada a inexistência de dúvidas quanto à localização do imóvel, que se encontra integralmente fora do Estado de Mato Grosso.

6. Reconhecida a incompetência do juízo de origem, resta prejudicado o julgamento do mérito do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de incompetência territorial, determinando a remessa dos autos à Vara Agrária de Redenção/PA.

Tese de julgamento:

“Compete exclusivamente ao foro da situação da coisa processar e julgar ações possessórias sobre imóvel rural localizado integralmente em outro estado, nos termos do art. 47, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 47, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 112.717/PA, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
23/05/2014.
”

(
TJMT.
N.U 0001955-87.2010.8.11.0049,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
5ª
Câmara de Direito Privado,
j.
21/01/2025,
DJ
e
22/01/2025
)
(
g.n
.)

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2.175.102/MT).

No caso em tela, cont
udo,
verifica-se que ambos os recursos de embargos de declaração não preenchem os requisitos legais para seu acolhimento, pois o acórdão não padece de omissão
quanto à cassação da sentença
, assim como também
não procede
a
alegada
nulidade por
ausência de intimação para a sessão de julgamento.
Explico.

De início, r
egistro que não configura
vício
atacável por embargos de declaração a
alegada
retirada de pauta do plenário virtual para a sessão presencial sem nova intimação das partes, uma vez que, conforme expressa e objetiva redação do §

3º do art. 4º da Portaria n. 298/2020/PRES deste Tribunal, nos processos
em que houver solicitação de sustentação oral e julgamento presencial, a transferência para a próxima pauta
será automática e independentemente de despacho e publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico
.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NULIDADE DE JULGAMENTO - PEDIDO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - SUSTENTAÇÃO ORAL - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO - TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA PARA A PRÓXIMA SESSÃO - NULIDADE AFASTADA - OMISSAO - REDISCUSSÃO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO. In
casu
,
não há o que se falar em nulidade do julgamento, pois, ainda que não houvesse a intimação da parte acerca da data da sessão, conforme inteligência do art. 4º, II, §3º, da Portaria n. 298/2020-PRES, deste e. Tribunal, os processos retirados do plenário virtual serão
automaticamente
transferidos para a próxima sessão presencial ou por videoconferência,
independentemente de despacho ou publicação de nova pauta
.
Outrossim
, os pedidos de sustentação oral deverão ser realizados exclusivamente por meio da utilização da ferramenta da plataforma do sistema CLICKJUD, consoante dispõe o art. 3º, I, da mencionada Portaria n. n. 298/2020-PRES, e não via petição nos autos eletrônicos. (...) Embargos rejeitados.” (TJMT. N.U 1028895-64.2020.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16/11/2023,
DJe
18/11/2023) (
g.n
.)

Diante disso,
os declaratórios
de
JOSÉ RODRIGUES
e
DARIA ALVES RODRIGUES

não comportam acolhimento
, pois não há que se falar em nulidade decorrente da ausência de nova intimação
após
retirada do processo do
Plenário Virtual
para
a
sessão
híbrida
presencial.

Do mesmo modo, também não merece prosperar a alegada
omissão no acórdão quanto à necessidade expressa de cassação da sentença proferida pe
lo juízo declarado incompetente, suscitada por
EDMILSON JOSÉ CESÍLIO
e
MÁRCIA REGEANE LIMA DE OLIVEIRA CESÍLIO
.

Isso porque a
declaração judicial acerca da incompetência absoluta implica automaticamente na nulidade dos atos decisórios prat
icados pelo juízo incompetente, conforme redação expressa contida no
art. 64, §

4º
,
do CPC
.

Ou seja, t
rata-se de consequência jurídica direta decorrente da própr
ia lei processual civil vigente, segundo a qual
“
salvo decisão judicial em sentido contrário,
conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente
”
,
(§

4º
do art. 64 do
CPC), sendo desnecessária sua menção expressa no dispositivo do acórdão embargado.

Nesse sentido:

“
"Não
compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4º, do CPC, as
decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente
" (
AgInt
no
AREsp
1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020,
DJe
23/04/2020).
(...)”
(
STJ.
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.727.956/SP,
R
el
.
Min
.
Luis
Felipe Salomão,
4ª
Turma,
j. 0
7/
0
6/2021,
DJe
14/
0
6/2021)
(
g.n
.)

Ademais,
os embargos declaratórios não se prestam à complementação desnecessária quando os efeitos jurídicos decorrem diretamente da própria l
ei processual (art. 64 §

4º CPC), de modo que
inexiste omissão passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido analisou todos os aspectos essenciais à resolução da lide, não apresentando omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de declaração, do que se depreende que, na verdade,
a pretensão se traduz no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria esgotada no julgamento do recurso de apelação
, o que não se pode admitir.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1
. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3ª
Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

Logo, concluo como manifestamente infundados os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Assim
, constato que a Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
ª Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019) (
g.n
.)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“
O
julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2ª
Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR,
R
e
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3ª
Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR,
R
el
.
Min
.
Francisco Falcão,
2ª
Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
ª Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Com tais considerações, constatando-se que o acórdão não padece de omissão, contradição, erro de premissa ou de qualquer outro vício em
relação
a
matéria nele abordada e, extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante quanto ao resultado do julgamento do
recurso de apelação
, a evidenciar que a real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO

ambos
os embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025